Tribunal: TJDFT
Processo: 0726845-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726845-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY LIMA CARDOSO AGRAVADO: CARLOS ALBERTO LIMA CARDOSO D E S P A C H O Não obstante ter constado na identificação da petição recursal a existência de pedido liminar, a agravante nem indicou as correspondentes razões acerca da presença dos pertinentes pressupostos para concessão de medida dessa natureza tampouco formulou requerimento nesse sentido. Assim, intime-se o agravado para, querendo, formular contrarrazões recursais, no prazo legal. Após o prazo, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para parecer. Em seguida, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator